Tribunal: TJES
Processo: 5009412-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009412-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MICHELLY PESSIN SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais ao reconhecer manutenção indevida da negativação, condenando a ré a pagar a autora a título de danos morais a quantia de R$ 2.000,00.

Nos termos do recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar em síntese ausência de ato ilícito, uma vez que a negativação foi devida e, após o pagamento realizado pela autora teria se dado baixa na restrição (04/02/2022), dentro do prazo de 05 dias, não havendo comprovação do alegado dano, pelo que pugna pela improcedência do pedido autoral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 3490152, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que buscou a ré para cancelar o serviço de internet residência, sendo cobrada multa rescisória que autora/recorrida não possuía condições de arcar, tendo a ré realizado a negativação de seu nome, contudo, mesmo após quitar o débito, permaneceu com nome negativado por alguns meses, pleiteando reparação moral.

Em contrapartida em defesa a ré alega que a baixa da negativação se deu após dois dias do pagamento efetuado pela autora, não havendo que se falar em reparação moral, juntando aos autos comprovante da baixa realizada no dia 04/02/2022, no entanto, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau acolheu o pedido autoral, fundamentando que a autora fez prova da manutenção indevida da negativação com a junta de prints do mês de março/2022.

Dessa forma, tendo em vista as provas documentais juntadas aos autos, este magistrado diverge do entendimento aplicado a r. sentença, em suma, incontroverso que a negativação foi devida, a própria autora na inicial confirma ter ficado inadimplente com a multa rescisória e em audiência reafirma que estava em débito.

Nesse sentido, aplicada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, caberia a autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré, apresentar provas dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, conforme determina o art. 373 do CPC, com a ressalva de que comprovada maior necessidade e onerosidade a uma das partes produzir determinada prova o Juízo pode determinar a distribuição de modo diverso (art. 373, §1º do CPC).

Nesta toada, a autora/recorrida fez nos autos a prova que lhe cabia no tocante prova do pagamento realizado no dia 02/02/2022, contudo, não faz prova da manutenção da negativação, o que poderia ter sido feito através da junta de extrato de balcão do SPC/SERASA após os 05 dias do pagamento, juntando apenas prints de tela no aplicativo do SERASA em que não se pode extrair a data e posteriormente juntando print de detalhamento de imagens, mas não há como se presumir a manutenção da negativação com base nos prints apresentados.

Ademais, em que pese as alegações autorais de manutenção da negativação, a ré trouxe aos autos fato extintivo do direito autora, ao comprovar através do extrato do SERASA que a baixa foi realizada e notificada no sistema no dia 04/02/2022, ou seja, após 02 dias do pagamento.

A propósito, de acordo com a Súmula 548 do STJ, incube ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis a partir do pagamento integral do débito, assim, tendo produzido a prova que lhe cabia de fato extintivo do direito autoral, no caso em tela, a comprovação da baixa dentro do prazo de 05 dias, entende-se inexistente o alegado dano, razão pela qual vota-se pela reforma integral da r. sentença, para o fim de julgar IMPROCEDENTE o pedido autoral de reparação moral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e
LHES DA PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer ausência da ato ilícito e regular prestação do serviço pela recorrente, julgando-se improcedentes os pedidos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a instituição financeira, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)